Tribunal: STF
Processo: RMS 21752
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
EMENTA:  -  CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO DE
SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO S.T.J.
          I.  - Ato praticado  pelo Secretario Nacional do Trabalho e
não pelo Ministro de Estado do Trabalho: incompetencia do S.T.J. para
processar  e  julgar o  "writ".  O  pedido formulado  ao  Ministro de
Estado,  para avocar  e decidir a  questão, o  Ministro de Estado não
estava  obrigado a atender,  dado que avocar   "e chamar a si funções
originariamente  atribuidas a  um subordinado",  poder que o superior
hierarquico exerce voluntariamente.
          II. -  Recurso não provido.